Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. ATRASO NO PAGAMENTO. MORA. OCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL À DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS.

1. Nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, os prazos prescricionais não correm durante o trâmite de processo administrativo, até que sobrevenha decisão da Administração Pública.

2. O prazo prescricional, nos termos em que estabelece o artigo 189 do Código Civil, somente passa a fluir a partir do momento em que houver violação ao direito.

3. Nos termos do artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, a correção monetária e juros são questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, de modo que pode ser conhecida pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. 3.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública, não pode ser afetada pela preclusão. Precedentes.

4. No caso concreto, considerando que a demanda fora ajuizada em período inferior a um ano, a contar do ato administrativo que, ao final do processo administrativo, adimpliu o débito sem qualquer correção monetária ou juros, imperioso concluir que a pretensão autoral não foi fulminada pelo fenômeno da prescrição, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, e os artigos 189 e 202, inciso VI, ambos do Código Civil.

5. Da análise da documentação que instrui o processo, observa-se que houve patente descontrole administrativo pelo réu, porquanto a dificuldade de localização do ato formal consubstanciado no “ateste”, utilizado pelo apelante como justificativa para postergação do pagamento do serviço contratado junto à autora, somente foi sanado por meio de oitiva de servidora pública aposentada.

6. Considerando que a pretensão não foi fulminada pela prescrição, e uma vez caracterizada a responsabilidade exclusiva da Administração Pública pelo atraso no pagamento dos valores constantes das notas fiscais, o ente estatal contratante deve ser responsabilizado pelo pagamento dos encargos moratórios compreendidos entre o vencimento das obrigações contratadas e a data do efetivo pagamento do valor principal, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil.

7. Apelação Cível conhecida e não provida.